Tribunal: TJSP
Processo: 1014899-98.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Prescrição – Não reconhecimento – Relação de consumo – Consumidor por equiparação ou "bystander" (CDC, artigos 17 e 29) – Prazo quinquenal – Incidência do artigo 27 do CDC.
Abertura fraudulenta de conta corrente em nome da autora, com emissão de talonário de cheque – Compras realizadas em estabelecimento comercial

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Prescrição – Não reconhecimento – Relação de consumo – Consumidor por equiparação ou "bystander" (CDC, artigos 17 e 29) – Prazo quinquenal – Incidência do artigo 27 do CDC.
Abertura fraudulenta de conta corrente em nome da autora, com emissão de talonário de cheque – Compras realizadas em estabelecimento comercial da ré – Cheques devolvidos pela alínea "12" (sem fundos) – Negativação do nome da autora – Exercício regular de direito – Fraude incontroversa – Negligência do banco ao emitir talonário de cheque sem solicitação da autora – Inexigibilidade do débito de rigor – Dano moral – Dever de indenizar da ré que se afasta, ante a evidenciada culpa exclusiva de terceiro (CDC, artigo 14, § 3o, II) – Ausência de conduta ilícita da ré a afastar sua responsabilização – Sentença reformada – Sucumbência recíproca.
Recurso da ré provido em parte, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014899-
98.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado MARIA
PAULA DE CAMARGO LOPES, é apelada/apelante CÉLIA FERREIRA DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento parcial ao recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso do autor,
vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014899-98.2015.8.26.0506
Apelante/Apelada:
Maria Paula de Camargo Lopes Epp
Apelada/Apelante:
Célia Ferreira da Costa (Justiça Gratuita)
Comarca:
Ribeirão Preto 5a Vara Cível
Voto no 37954
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais Prescrição Não reconhecimento Relação de
consumo Consumidor por equiparação ou “bystander” (CDC,
artigos 17 e 29) Prazo quinquenal Incidência do artigo 27
do CDC.
Abertura fraudulenta de conta corrente em nome da autora,
com emissão de talonário de cheque Compras realizadas em
estabelecimento comercial da ré Cheques devolvidos pela
alínea “12” (sem fundos) Negativação do nome da autora
Exercício regular de direito
Fraude incontroversa

Negligência do banco ao emitir talonário de cheque sem
solicitação da autora Inexigibilidade do débito de rigor
Dano moral Dever de indenizar da ré que se afasta, ante a
evidenciada culpa exclusiva de terceiro (CDC, artigo 14, § 3o,
II)
Ausência de conduta ilícita da ré a afastar sua
responsabilização
Sentença reformada
Sucumbência
recíproca.
Recurso da ré provido em parte, prejudicado o recurso da
autora.
Vistos.
A r. sentença de fls. 324/6, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação declaratória de inexistência e indenizatória, para declarar inexigível o
débito no valor total de R$ 387,32, determinar o cancelamento definitivo de eventuais
anotações nos cadastros restritivos e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título
de danos morais, com atualização pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da
sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em virtude da
sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Apela a ré buscando a reversão do julgado, sob o
fundamento de que a restrição existente em nome da autora se originou da devolução de
cheque por insuficiência de fundos e que, no momento do recebimento do título,
requereu do emitente toda a documentação necessária, sendo que a referida cártula não
aparentava irregularidades, tanto que não foi realizado o pagamento pelo motivo “sem
fundos” (alínea 12), e não por “divergência ou insuficiência de assinatura” ou por se
tratar de “cheque fraudado”; aduz que os fatos narrados na inicial devem ser imputados
ao Banco do Brasil S/A, por ter procedido à abertura de conta corrente fraudulenta e
efetuado a entrega do talonário, e que, assim como a autora, também foi vítima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estelionatários, tanto que está suportando todos os prejuízos decorrentes da venda
efetuada. Sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de reparação
civil, cujo prazo, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil, é de três anos; e,
subsidiariamente, pleiteia a aplicação do disposto no art. 14, § 3o, II do CDC, que exime
o fornecedor de serviços de qualquer responsabilidade quando se verificar culpa
exclusiva de terceiro, ou, ainda, a redução do quantum indenizatório, porquanto
arbitrado em valor desproporcional (fls. 341/52).
Apela adesivamente a autora pretendendo o ajustamento
do julgado, a fim de que seja majorado o quantum arbitrado a título de indenização por
danos morais (fls. 367/74).

Processados e respondidos os recursos (fls. 356/66 e
377/82), vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
A autora interpôs a presente ação visando à declaração de
inexigibilidade de débito, bem como à reparação por danos morais, em razão de ter seu
nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por débito no valor R$ 387,32
representado pelo cheque n. 850033, devolvido por insuficiência de fundos , o qual
alega desconhecer e que jamais teve qualquer relação jurídica com a ré.
Relata que seus documentos pessoais foram furtados, em
2007 e 2010, e que, ao receber ligações de cobrança (a partir de janeiro de 2011), tomou
conhecimento de que fora vítima de estelionatários, os quais, após a falsificação de seus
documentos, conseguiram abrir conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A em seu
nome, e, a partir dessa conta, emitiram diversos cheques sem fundo, dentre eles, o
protestado pela ré.
De início, de se afastar a tese de prescrição trienal.
Sustenta a ré que a inscrição do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito ocorreu em 14/02/2011, mas que ela somente ajuizou esta
demanda em 14/05/2015, tendo fluído o prazo prescricional de três anos para a
pretensão de reparação civil, conforme disposto no art. 206, § 3o, V do Código Civil.
Todavia, no caso, vê-se que a autora se enquadra no
conceito de consumidor por equiparação ou “bystander”, na forma do disposto nos arts.
17 e 29 do CDC, sujeitando-se, portanto, à proteção da legislação especial, mesmo que
inexistente vínculo entre as partes.
A relação de prestação de serviços, de onde adveio a
cobrança e negativação do nome da autora, se caracteriza como relação de consumo, nos
termos dos arts. 2o, 17 e 29 do CDC, de modo que deve ser aplicado à hipótese o prazo
prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não o prazo trienal previsto no art. 206, §
3o, V do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão
à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção
II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e
de sua autoria.”.
Assim, adotado o prazo prescricional quinquenal, conclui-
se que a pretensão indenizatória não está prescrita.
Superada essa questão, registre-se que a ré não se insurge
em face da declaração de inexigibilidade do débito representado pela cártula, portanto,
cumpre analisar somente a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à
autora e o valor eventualmente a ser fixado a título de danos morais.
Afirma a ré que também foi vítima da fraude sofrida pela
autora, evidenciando a inexistência de qualquer dano moral, pela ausência de nexo
causal e qualquer responsabilidade por parte da ré quanto aos fatos.
De fato, a ré não concorreu para os equívocos que
aconteceram, sendo estes causados por erro do banco que forneceu o talonário de
cheques, e, portanto, ausente a responsabilidade pelos transtornos alegados.
No caso, em tese, os fatos narrados pela autora
caracterizam dano moral, pois indevida a negativação de seu nome. Todavia, não em
virtude de conduta praticada pela ré apelada, que apenas agiu no exercício regular de um
direito ao compensar o cheque que lhe foi emitido para pagamento de uma compra.
A conduta ilícita, aqui, decorreu do comportamento do
Banco do Brasil, por permitir que terceiro, valendo-se do nome da autora, obtivesse
êxito na abertura de conta corrente e recebesse talonário do cheque. É nessa esfera que
se impunha a observância das cautelas necessárias para se evitar a fraude na abertura de
conta corrente.
Dessa forma, nota-se que somente por falha no serviço
prestado pelo Banco é que o nome da autora foi negativado, pois não fosse o acesso ao
talonário de forma fraudulenta, os falsários não teriam efetivado compra no
estabelecimento da ré e, consequentemente, não ocorreria a inadimplência verificada.
Nesse contexto, não foi a conduta da ré que causou danos
à autora. Destaca-se que, não obstante a responsabilidade dos fornecedores de serviços
seja objetiva (art. 14, caput do CDC), esta, aqui, está excluída pela culpa exclusiva de
terceiro, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.
Nesse sentido: “Responsabilidade Civil. Indenização.
Dano moral. Abertura de conta corrente mediante fraude. Emissão de cheque sem
fundos cuja devolução ocasionou a inserção do nome da autora em cadastro de
inadimplentes. Negligência do banco. Ação ajuizada contra o estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercial que recebeu o cheque. Comerciante que apenas tentou receber o pagamento
que lhe era devido. Responsabilidade civil corretamente afastada. Ação julgada
procedente em parte apenas para declarar a inexigibilidade do débito e cancelar o
respectivo apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida.
Recurso desprovido”. (Apelação n. 0007150-06.2007.8.26.0093, E. 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Elliot Akel, j. 24/09/2013).
Também:
“Responsabilidade
Civil
Dano
moral
-
Estabelecimento comercial - Inscrição do nome do autor no cadastro de devedores
inadimplentes - Dívida inexistente - Aquisição de mercadoria mediante emissão de
cheques sem provisão de fundos sacados de conta corrente fraudulentamente aberta em
nome do demandante - Pleito de reconhecimento de inexistência do débito bem
acolhido - Indenização por dano moral, contudo, indevida - Dever de indenizar que se
afasta ante a evidenciada culpa exclusiva de terceiro (Art 14, § 3o, II, do CDC) Apelo
da ré provido em parte, prejudicado o do autor”. (Apelação no
0444738-62.2010.8.26.0000, E. 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 24/04/2012).
Assim, ausente conduta ilícita da ré, não há que se falar
em fixação de indenização por dano moral, sendo de rigor a reforma parcial da r.
sentença recorrida.
Diante da sucumbência recíproca, condena-se cada parte
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e cada litigante deverá pagar
ao patrono da parte adversa honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos
termos dos arts. 85, § 8o e 86, ambos do CPC, observado quanto à autora a AJG
concedida.
Dá-se provimento em parte ao recurso da ré, prejudicado o
recurso da autora.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1014899-98.2015.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante/Apelado: Maria Paula de Camargo Lopes
Apelado/Apelante: Célia Ferreira da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 111604
APELAÇÃO No 1014899-98.2015.8.26.0506
COMARCA DE TAQUARITUBA
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Célia Ferreira da Costa ajuizou
a presente ação contra Maria Paula de
Camargo
Lopes
-
EPP, objetivando a declaração da inexistência do débito descrito na exordial, bem como o recebimento da correspondente
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme se depreende dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, a dívida que gerou a negativação do
nome da autora foi resultado de compra
realizada com cheque emitido mediante
fraude, conforme boletim de ocorrência
juntado aos autos.
Nos termos do artigo 14 da Lei
no 8.078/90:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente
da existência de culpa ,
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”. (grifamos)
Acerca
da
responsabilidade
objetiva das fornecedoras de serviços, já
se pronunciou o jurista Sérgio Cavalhieri
Filho:
“Trata-se de responsabilidade
objetiva
pelo fato do serviço , fundada na teoria do risco do
empreendimento
, segundo a qual todo aquele que se
dispõe a exercer alguma atividade no campo do
fornecimento de bens e serviços tem o dever de
responder pelos fatos e vícios resultantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento
independentemente
de culpa. Este
dever é imanente ao dever de obediência às normas
técnicas
e
de
segurança,
decorrendo
a
responsabilidade
do simples fato de dispor-se alguém a
realizar
atividade
de
executar
determinados
serviços ”.1 (grifamos)
Como bem consignou o Juízo a
quo , é certo que “a requerida não comprovou que
agiu com a diligência necessária na aferição dos
documentos da pessoa com quem contratou”, o que
constitui verdadeira falha na prestação
do serviço.
Desta
forma,
a
simples
inscrição indevida do nome da autora
junto
aos cadastros dos órgãos de
proteção
ao
crédito
caracteriza
ato
ilícito e suscetível de gerar indenização
por danos morais.
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“É consolidado nesta Corte Superior de
1 CAVALHIERI FILHO, Sérgio. Programa
de Responsabilidade
Civil. 9a Ed. São Paulo:
Atlas, 2010. P. 426 e 484.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça o entendimento de que a inscrição ou a
manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano
moral in re ipsa , ou seja, dano vinculado a própria
existência do fato ilícito, cujos resultados são
presumidos”.
2 (grifamos)
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER
fraude na
contratação

falha
na
prestação
de
serviço
contratação ou efetiva prestação de serviços não
comprovada ônus da empresa desatendido, art. 373, ii
ncpc inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes
dano moral evidenciado
montante
adequadamente
arbitrado juros de mora que devem
incidir desde o evento danoso ato ilícito exegese da
súmula 54, do c. stj recurso improvido.”
3 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
2 STJ. AgRg no Ag 1379761/SP. 4a Turma. Rel. Min. Luis Felipe Salomão j.
26/04/2011.
3 TJSP. Apelação n°1006469-52.2016.8.26.0562.
31a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Francisco Casconi. J. 13.12.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
É
certo
que
o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais) é ínfimo, vez que não é
capaz
de
mitigar
a
ofensa,
tampouco
satisfazer o caráter pedagógico da medida,
portanto, mencionada verba fica elevada
para
R$10.000,00
(dez
mil
reais),
observados os limites da razoabilidade e
ponderação.
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao apelo da ré e dá provimento
ao recurso adesivo da autora.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
107F2772
6
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107F529A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014899-98.2015.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.